Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709061-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIZAR ELOUAER AGRAVADO: IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA. Despacho 1. O STJ afastou a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a controvérsia afetada ao Tema 1076 (ProAfR no REsp no 1850512/SP, publicado no DJe em 4/12/2020). 2. Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que for de direito, sob pena de baixa e arquivamento. 3. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO